Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DIREITO POTESTATIVO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO No 1.085 DO STJ.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira que contesta condenação judicial ao cancelamento de débitos automáticos em conta corrente da correntista. A sentença de primeiro grau considerou lícito o cancelamento da autorização, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no Tema Repetitivo no 1.085 do STJ.
II. Questão em Discussão
2. Questiona-se se é lícito ao banco manter os descontos automáticos em conta corrente de empréstimos quando o correntista requereu administrativamente o cancelamento da autorização, bem como se eventual cancelamento da autorização de débito descaracteriza a obrigação de pagamento da dívida contraída.
III. Razões de Decidir
3. A Resolução BACEN n.o 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, mediante solicitação formal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.085, reconheceu que tais descontos são válidos apenas enquanto durar a autorização expressa do mutuário, sendo lícito seu cancelamento.
5. É reconhecida a faculdade do consumidor em revogar a autorização, sem prejuízo da obrigação de adimplir o contrato.
6. A jurisprudência desta Corte é unívoca em reconhecer que a revogação de autorização de débito automático não elide as consequências de eventual inadimplemento, tampouco exonera o consumidor da obrigação de quitar a dívida contraída, preservando-se a autonomia privada das partes e o princípio do pacta sunt servanda.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.009, 1.012, 1.013; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o; Código Civil, arts. 313, 317, 421, 422, 478; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/2/2023 (Tema Repetitivo 1.085); TJDFT, Acórdão 1724285, 3a Turma Cível, j. 29/6/2023; Acórdão 1726416, 5a Turma Cível, j. 6/7/2023; Acórdão 1687828, 6a Turma Cível, j. 12/4/2023.